Tribunal: TJSP
Processo: 1007981-54.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Acidente in itinere – Fraturas múltiplas – Concessão administrativa de auxílio-acidente no curso do processo, precedido de auxílio-doença acidentário – Perda superveniente do interesse de agir – Extinção parcial do feito sem julgamento de mérito, conforme art. 485, inciso VI, do CPC – Sucumbência mantida.

Acidente in itinere – Fraturas múltiplas – Pedido de aposentadoria por invalidez –

Ementa:
Acidente in itinere – Fraturas múltiplas – Concessão administrativa de auxílio-acidente no curso do processo, precedido de auxílio-doença acidentário – Perda superveniente do interesse de agir – Extinção parcial do feito sem julgamento de mérito, conforme art. 485, inciso VI, do CPC – Sucumbência mantida.

Acidente in itinere – Fraturas múltiplas – Pedido de aposentadoria por invalidez – Incapacidade parcial e permanente e nexo causal caracterizados – Segurada já beneficiária de auxílio-acidente pelo mesmo fato gerador – Improcedência mantida.

De ofício, decreto a parcial extinção do feito sem julgamento de mérito, conforme o disposto no artigo 485, VI, do CPC, mantendo a condenação da autarquia ao pagamento de honorários advocatícios, prejudicados os recursos oficial e do INSS. No mais, nego provimento à apelação da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Registro: 2020.0000055499
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1007981-54.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante/apelada MARIA ROBERTA OLIVEIRA MACHADO LEITE, é
apelado/apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "De ofício, decretaram a
extinção do feito, em parte, sem julgamento do mérito (art. 485, VI, do CPC),
ficando prejudicada a análise dos recursos oficial e do INSS e negaram
provimento ao recurso da autora.V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1007981-54.2018.8.26.0577
Voto no 23.653
fls.2
APELAÇÃO SEM REVISÃO No 1007981-54.2018
RECORRENTE: Juízo Ex Officio
APELANTES:
Maria Roberta de Oliveira Machado Leite e INSS
APELADOS:
os mesmos
COMARCA:
São José dos Campos 8a Vara Cível
VOTO No 23.653
Acidente in itinere
Fraturas múltiplas

Concessão administrativa de auxílio-acidente
no curso do processo, precedido de auxílio-
doença acidentário
Perda superveniente do
interesse de agir Extinção parcial do feito sem
julgamento de mérito, conforme art. 485, inciso
VI, do CPC Sucumbência mantida.
Acidente in itinere Fraturas múltiplas Pedido
de aposentadoria por invalidez Incapacidade
parcial
e
permanente
e
nexo
causal
caracterizados
Segurada já beneficiária de
auxílio-acidente pelo mesmo fato gerador

Improcedência mantida.
De ofício, decreto a parcial extinção do feito sem
julgamento de mérito, conforme o disposto no artigo
485, VI, do CPC, mantendo a condenação da
autarquia
ao
pagamento
de
honorários
advocatícios, prejudicados os recursos oficial e do
INSS. No mais, nego provimento à apelação da
autora.
RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1007981-54.2018.8.26.0577
Voto no 23.653
fls.3
Recurso oficial e apelação de ambas as
partes contra a r. sentença, que julgou procedente o pedido inicial
de reparação acidentária para condenar o INSS ao pagamento de
auxílio-acidente, por entender comprovada a existência de
sequelas incapacitantes decorrentes de acidente de trajeto (fls.
194/196).
A
r.
sentença
também
deferiu
a
antecipação da tutela para imediata implantação do benefício,
ordem, porém, não cumprida pelo INSS em razão da prévia
existência de auxílio-acidente em favor da autora, implantado via
administrativa (fl. 234).
Insatisfeita em parte, a autora busca a
concessão de aposentadoria por invalidez, aduzindo que a
documentação acostada comprova sua incapacidade total e
definitiva, inclusive, conforme apontado pelo laudo pericial ao
relatar dificuldade para atividades do cotidiano. Ressalta que para
aferição da incapacidade devem ser analisados fatores pessoais e
sociais, pelo que, entende, reforçaria a necessidade de sua
aposentação (fls. 203/217).
Por sua vez, recorre o INSS alegando que
“a diminuta redução da capacidade de trabalho da parte autora não
significa redução da capacidade para o trabalho que habitualmente
exercia” (sic). Requer a improcedência do pedido ou, caso mantida
a condenação, fixação do termo inicial da benesse na data da
juntada do laudo aos autos, e correção monetária e juros de mora
conforme Lei no 11.960/09, com aplicação da TR, ao menos, até
setembro de 2017 (fls. 222/227).
Sem contrarrazões (fl. 231).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1007981-54.2018.8.26.0577
Voto no 23.653
fls.4
FUNDAMENTO E DECIDO.
Passo à análise conjunta dos recursos
voluntários e oficial.
A inicial narra que a autora foi vítima de
acidente in itinere, em 26.04.2017, no percurso do trabalho para
casa, sofrendo fraturas múltiplas em quadril, perna direita e
cotovelo esquerdo.
Conquanto ainda em gozo de auxílio-
doença acidentário, entende que as sequelas do acidente são
definitivas, vindo em busca de reparação permanente.
A r. sentença, acolhendo as conclusões
lançadas no laudo pericial no sentido de existir incapacidade
parcial e permanente decorrente do infortúnio, julgou o pedido
procedente para condenar o INSS ao pagamento de auxílio-
acidente e demais consectários.
Observo, contudo, que, antes mesmo do
sentenciamento do feito, sobreveio a notícia de concessão
administrativa de auxílio-acidente, NB 94/626.415.673-0, com data
de início em 05.09.2018 (fl. 162), precedido do auxílio-doença
acidentário, NB 91/618.547.941-2, este mantido no período de
11.05.2017 a 04.09.2018 (fls. 111 e 174).
Assim sendo, comprovado que a autora se
encontra amparada, administrativamente, mediante a concessão
de um dos benefícios pretendidos nesta demanda, impõe-se, ao
menos neste ponto, a extinção do feito sem julgamento do mérito,
por falta de interesse de agir superveniente, restando, assim,
prejudicados os recursos oficial e do INSS.
Anoto, porém, que, de qualquer forma, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1007981-54.2018.8.26.0577
Voto no 23.653
fls.5
verba honorária é devida, pois a segurada foi obrigada a ajuizar a
demanda, para fazer valer seu direito à concessão de benefício de
caráter permanente, utilizando-se dos serviços de um advogado.
Logo, com base nos artigos 85 e 86,
combinado com artigo 493, todos do CPC, condeno a autarquia ao
pagamento das despesas processuais comprovadas nos autos e
honorários advocatícios no valor de R$ 1.500,00 (um mil e
quinhentos reais), quantia que, guardadas as peculiaridades do
caso, remunera os nobres causídicos sem onerar os encargos da
demanda.
Nesse sentido:
“As custas e honorários advocatícios devem ser
suportados pela parte que deu causa à extinção
do processo sem julgamento do mérito ou a que
seria perdedora se o magistrado chegasse a
julgar o mérito da causa” (STJ
2a T., REsp
188.743, rel. Min. Peçanha Martins, DJU 7.10.02, p.
209).
No mais, impõe-se a análise do recurso da
autora, no qual insiste no cabimento da aposentadoria por
invalidez.
Com efeito, o acidente de trajeto e sua
natureza ocupacional estão comprovados pela documentação
acostada, em especial, Boletim de Ocorrência (fls. 41/44), fichas
de atendimento (fls. 51 e 56/58), CAT emitida pela empregadora
(fl. 40), e concessão administrativa de auxílio-doença (fls.
111/116) e auxílio-acidente (fls. 162/163), ambos de natureza
acidentária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1007981-54.2018.8.26.0577
Voto no 23.653
fls.6
Por seu turno, ao exame físico pericial,
foram observadas a presença de marcha claudicante, cicatriz
cirúrgica e fístula no abdome, com rotação interna e externa com
limitação, e Lasègue positivo à direita. Quanto ao membro
superior esquerdo, presença de cicatriz em cotovelo com
amplitude de movimentos também limitada, e do membro como
um todo, além de cicatriz também na perna direita (fl. 144).
A par desses elementos o jurisperito
defendeu a caracterização da incapacidade parcial e permanente
para o labor:
Entendo que a requerente apresenta incapacidade
parcial e permanente, decorrente das lesões sofridas por ocasião do acidente de
trajeto sofrido no dia 26/04/2017 [...]. (fl. 149)
Importa destacar que, embora o perito
tenha, de fato, assinalado que tais sequelas interfiram também
nas atividades do cotidiano (fl. 144, quesito “1”), o expert é
categórico ao afirmar que o quadro apurado sequer impede o
exercício da atividade habitual, executável sob demanda de
maior esforço (fls. 144/149, quesitos “5” e “9” da autora, e quesito
“7” do juízo), e, ainda, enfatiza ser interessante que a autora não
seja alijada do mercado de trabalho (fls. 145/146, quesito “9”).
Logo, os achados da perícia conduzem à
conclusão segura de que as sequelas do infortúnio não promovem
incapacidade total ao labor, esta vista como impossibilidade do
exercício de qualquer atividade laborativa.
No mais, destaco que a autora é pessoa
jovem, nascida em 15.12.1985 (fl. 30), contando, ao que parece,
com formação em nível superior (fl. 166), ou, quando menos, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1007981-54.2018.8.26.0577
Voto no 23.653
fls.7
ensino médio (fl. 40).
Logo,
não
comprovada
sua
total
incapacitação para o trabalho, incabível o acolhimento da
pretensão de concessão de aposentadoria por invalidez. Ademais,
já se encontrando amparada pelo benefício correto, nada há a ser
concedido em favor da autora.
POSTO ISTO, pelo meu voto, de ofício,
DECRETO A EXTINÇÃO, EM PARTE, DO FEITO, sem
julgamento de mérito, com base no artigo 485, inciso VI, do
Código de Processo Civil, mantida condenação do INSS ao
pagamento
de
honorários
advocatícios,
restando,
por
consequência, prejudicada a análise dos recursos oficial e do
INSS. No mais, NEGO PROVIMENTO ao recurso da autora.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR